Tribunal: TJSP
Processo: 1003256-22.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO - VEÍCULO – Acordo celebrado entre as partes após interposição recurso de apelação – Falta de interesse recursal superveniente – Recurso prejudicado – Transação homologada – Pedidos de levantamento que devem ser apreciados em primeiro grau.

Recurso prejudicado.